Tribunal: TJSP
Processo: 2002794-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ção do valor – Perito judicial afastou a necessidade de apresentação do Projeto Executivo, afirmando não haver óbice ao deferimento da imissão de posse – Eventuais mudanças no projeto serão apreciadas no laudo definitivo – Decisão mantida - Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002794-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Decisão que deferiu a imissão na posse – A imissão na posse foi deferida após a realização da perícia prévia, com a complementação do valor – Perito judicial afastou a necessidade de apresentação do Projeto Executivo, afirmando não haver óbice ao deferimento da imissão de posse – Eventuais mudanças no projeto serão apreciadas no laudo definitivo –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Decisão que deferiu a imissão na posse – A imissão na posse foi deferida após a realização da perícia prévia, com a complementação do valor – Perito judicial afastou a necessidade de apresentação do Projeto Executivo, afirmando não haver óbice ao deferimento da imissão de posse – Eventuais mudanças no projeto serão apreciadas no laudo definitivo – Decisão mantida - Agravo não provido.